Tribunal: TJSP
Processo: 1000011-45.2020.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
SEGURO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descontos realizados em conta corrente sem autorização do autor, a título de seguro sequer contratado. Ré que não se desincumbiu do ônus de provar a legalidade das cobranças. Perícia grafotécnica que atesta ocorrência de fraude na assinatura do contrato. Débitos realizados em conta onde

Ementa:
SEGURO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descontos realizados em conta corrente sem autorização do autor, a título de seguro sequer contratado. Ré que não se desincumbiu do ônus de provar a legalidade das cobranças. Perícia grafotécnica que atesta ocorrência de fraude na assinatura do contrato. Débitos realizados em conta onde recebidos parcos rendimentos previdenciários. Situação que em muito extrapola o mero aborrecimento. Prática que tem se mostrado reiterada. Danos morais configurados. Quantum indenizatório fixado em R$5.000,00, que se afigura suficiente para assegurar ao lesado uma justa reparação, sem incorrer, contudo, em enriquecimento ilícito. RECURSO PROVIDO.